Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712329-90.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MANOEL ANTÔNIO RODRIGUES RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. SINDICATO.AÇÃO REGRESSIVA. DIRETOR. DANO MORAL. ASSÉDIO SEXUAL. PRESCRIÇÃO. I – O prazo prescricional para exercício da pretensão de regresso é o mesmo aplicado à relação jurídica indenizatória. Precedentes do eg. STJ. II – O Sindicato tem direito ao ressarcimento do valor que foi condenado a indenizar dano moral causado por assédio sexual praticado por seu diretor. III – Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelação do autor provida. Apelação da Advogada prejudicada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porque a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos; b) artigo 927 do CCB, pois não estão presentes os pressupostos para caracterização da responsabilidade civil. Requer no ID 41766068 – Págs. 2 e 29 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Josiana Gonzaga de Carvalho (OAB/DF 41.428). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a pretensão da ação de regresso prescreve no mesmo prazo prescricional definido para a relação jurídica originária, cujo termo inicial se dá a partir da data do trânsito em julgado da sentença da ação indenizatória. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.865.318/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.827.571/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; e AgInt no REsp n. 1.865.318/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 927 do CCB, porquanto, “para alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos pressupostos para se atribuir responsabilidade civil à recorrente é necessária incursão sobre elementos de fato e de provas, o que é vedado na instância excepcional” (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.), consoante os termos do verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Josiana Gonzaga de Carvalho (OAB/DF 41.428). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015